Tribunal: STF
Processo: Rcl 88286
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES, SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Jonas Demóstene Ramos, em 3.12.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Primeira Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da comarca de Formosa do Rio Preto/TO, no Processo n. 0000253-76.1990.8.05.0081, pela qual descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Cível Originária n. 347:
“Atuo no processo, tendo em vista designação contida no Decreto Judiciário nº 965, publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 3.719, de 19/12/2024, Caderno 01, pág. 09.  
Afasto, ao menos por enquanto, a alegação de incompetência, também a alegação de coisa julgada, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Porto Nacional/TO, em (id. 216155730). Isto, sem prejuízo de retornar à análise de tal preliminar, em momento oportuno.  
Afinal, parece inequívoco que parte significativa do imóvel objeto desta ação situa-se em território desta Comarca de Formosa do Rio Preto/BA e apresentam-se razoáveis os argumentos de que não haveria integral coincidência da área levada em consideração naquele processo julgado no Estado do Tocantins, sendo o objeto do processo ora em análise mais abrangente. 
 Intimem-se os autores para indicarem, no prazo de 15 (quinze) dias, as matrículas que estariam incidindo em sobreposição de área e/ou multiplicidade de matrícula para a mesma área, com
respectivos cartórios, informação sobre existência, ou não, de georreferenciamentos, data em que realizados.  
Após, tendo em vista o princípio do contraditório, dê-se vista à parte reclamada, para eventual manifestação, também no prazo de
15 (quinze) dias. Em seguida, promova-se nova conclusão, para fins de análise do pedido de produção de prova pericial, apresentado em 04/11/2024 (id. 472203415)” (e-doc. 7). 

2. O reclamante esclarece que, “na Ação Cível Originária nº 347, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a controvérsia federativa sobre os limites entre os Estados da Bahia e do Tocantins. Após a atuação técnica do IBGE e a celebração de acordo entre os entes federados, este Supremo Tribunal homologou, por decisão de mérito, o Termo de Acordo de Limites firmado entre os dois estados e fixou critérios específicos de competência territorial para ações particulares de disputas possessórias em imóveis limítrofes” (fl. 1).

Relata que, “no Termo de Acordo BA-TO, homologado por decisão deste Supremo, as partes reconheceram, com apoio do levantamento georreferenciado, que determinadas áreas anteriormente em disputa passaram a integrar de forma definitiva o território do Estado do Tocantins. Dentro deste cenário fático, a decisão (...) consignou que devem ser preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos, bem como que, quando dois Estados tiverem emitido um título de posse ou de propriedade em relação a uma mesma área inserida dentre aquelas que foram objeto da ação civil originária, prevalece o título concedido judicialmente, e, em se tratando de dois títulos judiciais, o que já transitou em julgado” (fl. 2).

Afirma que, “apesar da clara definição constitucional e da coisa julgada formada nos autos da ACO 347, o juízo de direito da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA proferiu a decisão reclamada nos autos do processo nº 0000253-76.1990.8.05.0081, reconhecendo o exercício da jurisdição baiana sobre área localizada no município de Mateiros/TO, com base em registros pretéritos que, segundo o novo traçado geográfico homologado, pertencem ao Estado do Tocantins” (fl. 2).

Assinala que o imóvel em litígio está, “conforme os dados do acordo
BA-TO e as coordenadas homologadas na ACO 347, inserida no território tocantinense, o que afasta de forma inequívoca a competência da justiça baiana (...)  No caso sub judice, existe título judicial transitado em julgado em favor
de Jonas Demóstene Ramos, oriundo da ação de manutenção na posse de
nº 2006.0009.2866-6/0, que tramitou na Vara única da Comarca de Ponte Alta do Tocantins, envolvendo a mesma área e as mesmas partes” (fl. 3).

Acentua que “a atuação da autoridade judicial reclamada, ao exercer jurisdição sobre área que não mais integra o Estado da Bahia, constitui manifesta violação à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal (...) A permanência do processamento da ação possessória pela comarca baiana, quando a área em disputa já foi reconhecida como parte do Estado do Tocantins, compromete a segurança jurídica, viola a federação e, sobretudo, ofende diretamente a autoridade desta Suprema Corte” (fl. 3).

Enfatiza que “esta Corte entendeu que, quando dois Estados tiverem emitido um título de posse ou de propriedade em relação a uma mesma área abrangida por esta ação, prevalecerá o título concedido judicialmente, e, em se tratando de dois títulos judiciais, o que já transitou em julgado” (fl. 4).

Acrescenta que, “conforme consta do laudo técnico de contextualização anexado à presente, os imóveis mencionados situam-se integralmente dentro dos limites administrativos e geográficos do município de Mateiros/TO, região esta que corresponde ao território tocantinense segundo a linha divisória oficial entre os Estados da Bahia e do Tocantins. Essa linha, conforme estabelecido na Cláusula Primeira do Termo de Acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária nº 347, foi traçada com base nos mapas topográficos e nas cartas geográficas produzidas pelo IBGE, que são os únicos documentos reconhecidos como definidores da divisão interestadual” (fl. 4).

Realça que “a tentativa do juízo estadual baiano de exercer jurisdição sobre imóveis que, sob qualquer parâmetro técnico e jurídico, pertencem ao Estado do Tocantins, configura manifesta afronta à autoridade desta Corte, bem como transgressão à ordem constitucional estabelecida no pacto federativo. Dessa forma, resta cabalmente demonstrado que a jurisdição exercida pela Comarca de Formosa do Rio Preto/BA recai sobre território que não mais integra os marcos geográficos do Estado da Bahia, configurando-se, portanto, usurpação de competência judicial e violação direta à decisão paradigma proferida por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 6).

Discorre sobre necessária prevalência do título judicial transitado em julgado na Ação de Manutenção de Posse n. 2006.0009.2866-6/0, que tramitou na comarca de Ponte Alta do Tocantins.

Esclarece que o agravo de instrumento interposto na origem contra a decisão reclamada aguarda julgamento pelo Tribunal de Justiça da Bahia.

Requer medida liminar “para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 0000253-76.1990.8.05.0081, em trâmite na Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, bem como determinar que aquele juízo se abstenha de exercer jurisdição sobre área reconhecida como integrante do território do Estado do Tocantins, bem como que seja declarada a prevalência do título judicial transitado em julgado proferido nos autos da ação de manutenção na posse de
nº 2006.0009.2866-6/0, que tramitou na Comarca de Ponte Alta do Tocantins” (fl. 11).

Ao final, pede “reconhecimento da presente reclamação, com a consequente afirmação da autoridade da decisão proferida na ACO 347, para que se respeite o pacto federativo, os limites territoriais estabelecidos, a competência judicial correspondente e a coisa julgada” (fl. 11).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 

4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.

Não se presta a reclamação a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.

5. O reclamante alega descumprimento do decidido na Ação Cível Originária n. 347, ajuizada pela Bahia e por Goiás contra o Piauí e o Tocantins para solucionar controvérsia jurídica que envolve os limites territoriais desses Estados.

Jonas Demóstene Ramos não foi parte naquela ação. Ainda que o conteúdo do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal possa atingir, concretamente, sua esfera de interesses, o reclamante não dispõe de legitimidade ativa para esta reclamação. Se esse fosse entendimento aceitável pelo sistema jurídico brasileiro, haveria de se concluir que todas as controvérsias jurídicas relativas a direitos de posse e propriedade dos imóveis situados nos limites desses Estados poderiam ser submetidas diretamente a este Supremo Tribunal, em flagrante supressão de instâncias processuais, e exigiriam ampla dilação probatória, como habitualmente ocorre em ações dessa natureza, o que não se pode admitir na via estreita de reclamação constitucional. 

Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo descabimento de reclamação com objetivo de assegurar-se o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA
DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes; e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).

“Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido.
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões
(art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013).

Assim também os seguintes precedentes: Rcl n. 4.119-AgR/BA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP,  Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl
n. 5.159-AgR/SP,  Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010.

6. Busca o reclamante fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, não admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília,  14 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora